Tribunal: STF
Processo: ARE 1302019
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, em que se discute a isenção de custas e despesas processuais em favor da recorrente (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “O acórdão recorrido negou o pedido de isenção de custas e despesas processuais formulado pela recorrente, ao fundamento de que o fato de ela prestar serviços gratuitos não transmuda sua natureza jurídica, nem a inclui no rol do art. 4º da Lei n. 9.289 de 1996.” (eDOC 19, p. 3).
    Ao final, acrescenta-se que “ao condenar a Ebserh a quitar custas e despesas processuais, o acórdão viola o art. 173, § 1º, II, da CF/1988, na medida em que sujeita ela, uma entidade prestadora de serviço público, ao regime jurídico próprio das empresas privadas, aplicável somente às empresas estatais exploradoras de atividade econômica. Isso porque somente estas estão obrigadas ao pagamento das custas do processo, na medida em que buscam o lucro, o que não acontece com a recorrente.” (eDOC 19, p. 7).
    O órgão de admissibilidade da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 24).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 15, p. 5): 
    “Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas e despesas processuais, também nada a prover. O fato de a EBSERH prestar serviços gratuitos, nos termos da lei, não transmuda sua natureza jurídica, nem a inclui no rol do artigo 4º da Lei n. 9289/96. Não se pode perder de vista que a norma isentiva deve sempre ser interpretada de modo restritivo.” 
    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto a não isenção de custas e despesas processuais, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 9.289/1996), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Empresa pública. Prerrogativas processuais da fazenda pública. Inexistência. Análise da legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que as prerrogativas processuais da fazenda pública não são extensíveis às empresas públicas ou às sociedades de economia mista. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 700.429-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.11.2014). 
    “ADMINISTRATIVO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ainda que a matéria constitucional suscitada houvesse sido prequestionada, a orientação desta Corte é a de que a alegada violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso extraordinário. II - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que o art. 173, § 2º, da Constituição não se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Dessa afirmação, porém, não se pode inferir que a Constituição tenha garantido a estas entidades a isenção de custas processuais ou o privilégio do prazo em dobro para a interposição de recursos. III - Observa-se que, com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). IV - Agravo regimental improvido.” (RE 596.729-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 10.11.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente